Tribunal: STF
Processo: ARE 1569886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte agravante alega que o recurso versa estritamente sobre o caráter confiscatório de multa fiscal fixada em cem por cento do valor do tributo, matéria vinculada ao princípio do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Afirma que a decisão monocrática incorreu em erro ao cindir o julgamento e negar seguimento a "demais questões", pois não haveria outras matérias em debate além daquela já abarcada pelo Tema 1195 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.335.293 (Tema 1.195), em que se discute “à luz dos artigos 2º, 24, I, 150, IV, e 155, II, da Constituição Federal, a possibilidade de o percentual de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio ser fixado em montante superior ao valor do tributo devido, ante a proporcionalidade, a razoabilidade e o não-confisco em matéria tributária, bem como ser reduzido pelo Poder Judiciário”.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente